Tribunal: TJMT
Processo: 1028864-77.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028864-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFHAEL MASCI MERINO - CPF: 029.879.180-38 (ADVOGADO), RODOARAGUAIA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 20.527.092/0001-70 (AGRAVANTE), CASSIUS HENRIQUE BARAZETTI - CPF: 032.295.851-27 (AGRAVANTE), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL E MICROEMPRESA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, ao fundamento de que a parte agravante pessoa física e microempresa não demonstrou a hipossuficiência econômica alegada, à luz da documentação constante dos autos.

II. Questão em discussão
:

2.
A questão em discussão consiste em aferir se, à luz dos documentos apresentados, restou demonstrada a insuficiência de recursos da parte agravante para fins de concessão da gratuidade da justiça, considerando o ônus probatório, a presunção relativa prevista no CPC e a atuação do magistrado dentro do princípio do livre convencimento motivado.

III. Razões de decidir
:

3.
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos é relativa, podendo ser afastada diante de elementos probatórios aptos a demonstrar a capacidade econômica da parte.

4. O patrimônio pessoal do agravante, superior a R$ 240 mil, e a expressiva movimentação bancária da empresa agravante, conforme extratos e contrato social juntados aos autos, demonstram condição de arcar com as despesas do processo.

5. A existência de passivos ou o simples enquadramento como microempresa não geram, por si, presunção de hipossuficiência. A realidade econômica deve ser avaliada em sua totalidade.

6. O indeferimento da gratuidade da justiça foi devidamente motivado, em consonância com o art. 99, § 2º, do CPC, jurisprudência do STJ e os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e acesso à justiça.

7. A manutenção da possibilidade de parcelamento das custas em quatro vezes reforça a compatibilidade entre a obrigação e a capacidade financeira demonstrada.

IV. Dispositivo e tese:

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando houver nos autos prova documental robusta da capacidade econômica. 2. Pessoa jurídica em funcionamento regular, com movimentação bancária significativa, não faz jus à gratuidade da justiça, salvo prova efetiva de impossibilidade de arcar com as custas do processo. 3. A possibilidade de parcelamento das custas em prestações mensais é solução compatível com o princípio do acesso à justiça, quando a documentação demonstra capacidade econômica proporcional à obrigação."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no
AREsp
2380201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 15.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2635967/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
, interposto por

RODOARAGUAIA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME
e
CASSIUS HENRIQUE BARAZETTI
contra decisão monocrática, que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº
1028864-77.2025.8.11.0000
, mantendo a decisão do juízo da
1
ª Vara Cível de
Sorriso
/MT que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos
dos embargos à
execução nº
1010076-89.2025.8.11.0040
, movida em face de

BANCO DO BRASIL
S.A.
.

Aduzem os agravantes que a decisão agravada incorreu em ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como aos dispositivos processuais que regem o processamento da gratuidade de justiça. Sustentam que, desde a petição inicial dos embargos, instruíram o pedido com declarações de hipossuficiência firmadas individualmente, documentos fiscais, extratos bancários e prova de endividamento que, a seu ver, demonstram ausência de liquidez suficiente para suportar as despesas processuais.

Argumentam que o juízo de origem indeferiu liminarmente o benefício, sem oportunizar a complementação da prova, em contrariedade ao disposto no §2º do art. 99 do Código de Processo Civil.
Reputam ter havido
ausência de fundamentação concreta, afirmando que o magistrado de origem
limitou-se
a rejeitar o pedido de forma padronizada, sem apontar a razão pela qual os documentos apresentados seriam insuficientes. Afirmam que a decisão monocrática proferida no agravo de instrumento perpetuou esses vícios ao não considerar a peculiaridade da situação financeira da pessoa jurídica e de seu sócio, limitando-se a invocar de maneira genérica a jurisprudência dominante.

Destacam que o recurso em questão apresenta contexto fático denso, marcado por extenso endividamento e ausência de liquidez, o que tornaria inafastável o reexame da matéria pelo colegiado, em homenagem ao princípio da colegialidade. Sustentam que a empresa apresenta operações de baixa rentabilidade e frequente saldo negativo, enquanto o sócio administrador, Cassius Henrique
Barazetti
, possui passivo superior a R$ 5.000.000,00 em execuções e monitórias ajuizadas, conforme documentos acostados. Acrescentam que a negativa do benefício compromete o regular exercício do direito de defesa e o acesso à jurisdição, tornando imperiosa a reforma da decisão agravada.

Ao final, requerem o provimento do recurso, para que seja concedido o benefício da gratuidade da justiça em favor dos agravantes.

Nas
contrarrazões
(Id. 322033888)
,
o agravado
defende a manutenção da decisão impugnada. Argumenta que a decisão monocrática observou os requisitos legais e jurisprudenciais, sendo proferida em conformidade com o disposto no art. 932, inc. IV e V, do CPC, bem como com a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de inequívoca demonstração de hipossuficiência, o que não ocorreu no presente caso.

Ressalta que a decisão agravada analisou os documentos acostados e, a partir deles, constatou a ausência de prova suficiente da alegada hipossuficiência, destacando que o sócio agravante possui patrimônio declarado superior a R$ 247.000,00. Defende que os extratos bancários e declarações fiscais apresentadas não bastam, por si só, para justificar o deferimento da benesse, notadamente porque ausentes documentos essenciais, como balancetes contábeis,
DREs
e demonstrativos de fluxo de caixa, aptos a aferir de modo técnico a real capacidade financeira da empresa.

Argumenta que o contraditório não foi suprimido, pois a análise documental foi realizada com base no que foi oportunamente apresentado, não havendo obrigação legal de intimar previamente para complementação. Sustenta que a jurisprudência exige a efetiva demonstração da impossibilidade financeira, não sendo suficiente alegações genéricas de crise ou existência de dívidas. Por fim, pugna pelo desprovimento do agravo interno, com a condenação dos agravantes à multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, ante o caráter manifestamente protelatório do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, impende notar que, embora a decisão de primeiro grau possa parecer, à primeira vista, destoante da linearidade processual, ao “chamar o feito à ordem” (Id. 204124279 – PJE 1º grau), o juízo singular limitou-se a corrigir mero erro material, providência de índole estritamente integrativa.

Tal ato, portanto, não implica reexame de mérito nem inovação na substância da decisão anteriormente proferida, mas apenas a adequação formal necessária à coerência e regularidade dos autos. Desse modo, a correção levada a efeito não altera o resultado do julgamento, permanecendo
incólume
a solução jurídica já delineada no
decisum
originário.

Pois bem.
O agravo interno encontra-se adequadamente tempestivo, apresentado no prazo
de

quinze dias
estabelecido pelo artigo 1.021 do Código de Processo Civil. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.021 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço.

Conforme exposto, cuida-se d
e
recurso de Agravo de Interno, interposto em face da decis
ão monocrática de Id.
310365376
, onde negou provimento ao recurso, visto que o recorren
te
não demostrou
de forma cabal sua alegada
hipossuficiência
.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à gratuidade da justiça encontra fundamento constitucional no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".
No âmbito infraconstitucional, a matéria é disciplinada pelos
arts
. 98 a 102 do Código de Processo Civil.

O art. 98 do CPC dispõe que
"a pessoa natural ou
jurídica
, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
". Por sua vez, o § 3º do art. 99 do mesmo diploma legal estabelece que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural"
.

Contudo, essa presunção é relativa, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme prevê o § 2º do art. 99 do CPC.

Art. 99.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

A faculdade prevista no dispositivo citado constitui prerrogativa do magistrado, e não direito subjetivo da parte. A norma prevê que o juiz
poderá
determinar a comprovação dos pressupostos legais, evidenciando tratar-se de faculdade discricionária, exercível diante de dúvida fundada sobre a condição de hipossuficiência.

No caso em análise, a documentação apresentada pelo próprio requerente fornece elementos suficientes para a avaliação de sua capacidade econômica, não se fazendo necessária intimação adicional para comprovação dos pressupostos legais.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o magistrado pode indeferir o pedido de gratuidade quando houver elementos nos autos que demonstrem capacidade financeira da parte para arcar com as despesas processuais.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA
GRATUITA .
NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/
STJ .
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO
CPC .
1.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos
necessários.Precedentes
.
2 .
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do recurso, o desacerto da decisão
recorrida .
4. Agravo interno a que se nega
provimento.
(
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2380201 SP 2023/0176068-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA
FÍSICA .
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. BENEFÍCIO INDEFERIDO NA
ORIGEM .
CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/
STJ .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do
requerente .
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O Tribunal local, com base na análise das provas carreadas aos autos, concluiu que, além dos valores monetários declarados no imposto de renda, o recorrente possui ocupação de empresário, veículos automotores e fatura de cartão de crédito incompatíveis com o benefício da litigância sob o pálio da justiça
gratuita.
3. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2635967 SP 2024/0140387-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/02/2025)

No caso concreto, o magistrado de primeiro grau firmou convicção segura, com base nos documentos acostados pelos próprios agravantes, de que o benefício não era cabível. A análise revela que os agravantes instruíram a petição inicial com documentação que, longe de comprovar hipossuficiência, evidenciou capacidade econômica incompatível com a concessão da benesse.

Segundo os autos, o agravante Cassius Henrique
Barazetti
declarou bens no valor de R$ 247.583,27, incluindo imóveis e veículos, enquanto a pessoa jurídica apresentou contrato social e extratos bancários demonstrando movimentação financeira expressiva, compatível com atividade empresarial regular.

Cumpre lembrar que o ônus de demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais recai inteiramente sobre aquele que pleiteia o benefício, sobretudo quando se trata de pessoa jurídica.

A decisão monocrática impugnada examinou de forma minuciosa os documentos juntados aos autos, especificando os valores do patrimônio do sócio administrador, o montante das custas processuais e, principalmente, a movimentação financeira da empresa agravante, com base nos extratos bancários apresentados. Apontou com clareza as razões pelas quais considerou não demonstrada a hipossuficiência, embasando-se tanto na jurisprudência consolidada quanto na análise concreta dos autos

A análise do contrato social e dos extratos bancários da pessoa jurídica evidencia atividade empresarial regular, com movimentação financeira compatível com seu ramo de atuação. Conforme verificado, a empresa
Rodoaraguaia
Transportes Rodoviários Ltda. – ME desenvolve operações ativas no setor de transporte rodoviário, revelando-se empresa em funcionamento regular.

A alegação de que se trata de microempresa de atuação modesta não é, por si só, suficiente para justificar a concessão da gratuidade. O enquadramento como microempresa, conforme previsto na Lei Complementar nº 123/2006, baseia-se exclusivamente no critério de faturamento bruto anual, não implicando, por si, incapacidade para arcar com despesas ordinárias, como as custas processuais.

Empresas que exercem atividade econômica regular, com faturamento e patrimônio próprios, devem incluir em seu planejamento os custos relativos à defesa de seus interesses em juízo. Os agravantes alegam que o patrimônio estaria comprometido com dívidas, impedindo o recolhimento das custas. Tal argumento, contudo, não se sustenta. A mera existência de passivo financeiro não caracteriza, por si só, hipossuficiência, especialmente quando o devedor possui patrimônio considerável.

Com base nas movimentações financeiras e nas declarações de imposto de renda, verifica-se que o agravante possui condições de arcar com as custas, considerando que o
montante exigido não se revela excessivo frente à sua realidade econômica
.

A aplicação do princípio do livre convencimento motivado é essencial para a adequada análise da capacidade financeira do agravante. O magistrado não está vinculado a critérios rígidos ou tabelas, devendo examinar o conjunto probatório de maneira sistemática e contextualizada.

O princípio do livre convencimento motivado autoriza o julgador a distinguir situações semelhantes com base nas especificidades de cada caso concreto.

Nesse sentido, leciona Nelson Nery Junior:

“Pelo princípio constitucional da independência jurídica do magistrado, que pode decidir de acordo com sua livre convicção, desde que motive as razões de convencimento, princípio do livre convencimento motivado” (Nelson Nery Junior, Princípios do processo na Constituição Federal, 11ª.ed., RT, 2013, pg. 300/301).

Ao contrário do que sustenta o agravante, ao afirmar que a decisão monocrática apresenta argumentação genérica, verifica-se que a decisão impugnada apresenta fundamentação consistente, com análise do imposto de renda do agravante e da movimentação financeira da empresa, tendo concluído que,
“diante do perfil patrimonial do autor evidenciado nos autos, revela-se compatível com sua capacidade financeira”.

Com efeito, não se divisa, no caso concreto, qualquer elemento que infirme a presunção de veracidade dos documentos acostados aos autos pelo agravante, os quais revelam, de modo inequívoco, a compatibilidade entre o montante das custas processuais — no importe de R$ 2.906,09 (dois mil, novecentos e seis reais e nove centavos) — e a sua comprovada capacidade financeira.

Tal quantia, à luz da documentação apresentada, mostra-se consentânea com sua realidade econômica, não configurando ônus desproporcional ou impeditivo do acesso à jurisdição. Destarte, é de se reconhecer que o agravante reúne condições para arcar com o referido valor, inexistindo, portanto, justificativa plausível para a concessão do benefício da gratuidade.

A decisão monocrática agravada
,
ao indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, facultando ao agravante o parcelamento das custas processuais em até
4
parcelas mensais e sucessivas. Esta solução concilia o acesso à justiça com a capacidade econômica demonstrada nos autos, permitindo que o requerente quite suas obrigações processuais de forma compatível com sua condição financeira.

Ademais, não se verifica, no decisum impugnado, qualquer vício configurador de
error
in
judicando
. Ao contrário, a decisão revela criteriosa análise da documentação acostada aos autos, concluindo pela inexistência dos pressupostos legais exigidos para a concessão da gratuidade da justiça. A fundamentação lançada denota exame técnico e equilibrado dos elementos constantes dos autos, em consonância com a legislação de regência e a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios sobre a matéria.

Diante dos fatos apresentados
e
d
a análise detida da documentação acostada aos autos
,
demonstra
-se
que
os agravantes possuem
capacidade econômica compatível com o pagamento das custas processuais, não se configurando a hipossuficiência necessária para a concessão da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento
, por seus próprios fundamentos.

Mantém-se a faculdade concedida na decisão agravada para
parcelamento das custas processuais em até

4
(
quatro)
parcelas mensais e sucessivas
, medida que concilia o acesso à justiça com a realidade econômica demonstrada nos autos, proporcionando solução equânime e adequada ao caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025